Tribunal: CARF
Processo: 13888.005203/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. IRRF. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO
O recebimento de rendimentos decorrentes de aluguéis não é sujeito à tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto devido, sujeito ao ajuste anual.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue­se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
O documento hábil a comprovar a retenção na fonte sofrida pelas pessoas físicas em decorrência de aluguéis pagos por pessoas jurídicas é o Comprovante de Rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%..
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela vinculados.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL
De acordo com a Súmula CARF no 4, A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005203/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.405 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
VANESSA TREVIZAN CARRIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. IRRF. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO
O recebimento de rendimentos decorrentes de aluguéis não é sujeito à
tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto
devido, sujeito ao ajuste anual.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual e a responsabilidade pelo
pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que deve proceder ao
ajuste em sua declaração de rendimentos.
O documento hábil a comprovar a retenção na fonte sofrida pelas pessoas
físicas em decorrência de aluguéis pagos por pessoas jurídicas é o
Comprovante de Rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%..
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de
75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL
De acordo com a Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005203/2008-61
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.405 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005203/2008-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
41/44, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2003, no montante de
R$ 5.887,92, sendo R$ 3.223,26, a título de imposto de renda pessoa física (sujeito à
multa de mora), R$ 644,65, de multa de mora, e R$ 2.020,01, de juros de mora,
calculados até 31/10/2008.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 42) o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Foi glosado o valor de R$ 3.490,36, incidente sobre os rendimentos declarados como
recebidos da fonte pagadora Leru Holding Ltda - ME, CNPJ no 05.415.953/0001-34,
uma vez não atendida intimação por edital vencido em 23/09/2008.
Cientificada do lançamento em 18/10/2008 (fls. 98), a interessada apresentou, em
17/11/2008, a impugnação de fls. 02/22, por meio da qual alega, em síntese, o que
segue:
1. celebrou com a empresa LERU HOLDING LTDA-ME, CNPJ no 05.415.953/0001-
34, um contrato de locação de um imóvel de sua propriedade, situado na Rua Dona
Eugênia, n° 1278, Piracicaba/SP, com inicio em 23.04.2003, locação essa que foi
administrada pela imobiliária Frias Neto Consultoria de Imóveis, por meio do
procurador Ângelo Frias Neto, CPF no 028.060.158-12;
2. no período de maio a dezembro do ano de 2003, o valor dos aluguéis totalizou R$
23.931,74, conforme se verifica no “Informe de rendimentos do exercício de 2003”,
emitido pela imobiliária, tendo a impugnante recebido apenas o valor de R$19.091,38,
tendo em vista os descontos de R$ 1.350,00 e R$ 3.490,36, a título de taxa de
administração e imposto de renda retido na fonte, respectivamente;
3. referidos fatos foram devidamente discriminados na sua "Declaração de ajuste anual
completa de imposto de renda - pessoa física";
4. ocorre que a empresa locatária, fonte pagadora dos rendimentos tributáveis da
impugnante, não efetuou o recolhimento do valor do imposto de renda já retido na fonte,
ou seja, não repassou aos cofres públicos a quantia já descontada dos valores dos
aluguéis que seria destinada à tributação, como de direito;
5. em razão disso, a locatária foi devidamente intimada, por meio de edital, vencido em
23.09.2008, a comprovar os valores compensados a titulo de Imposto de Renda Retido
na Fonte, solicitação essa que não foi atendida pela fonte pagadora;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.405 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005203/2008-61

6. conforme determinam os artigos 620 e 631 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000/99 – RIR/99), os rendimentos decorrentes de aluguéis e royalties
pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas estão sujeitos à incidência do imposto na
fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas;
7. de acordo com os ensinamentos do Professor Hugo de Brito Machado, em sua obra
"Curso de Direto Tributário", 28a edição, 2007, Editora Malheiros, p. 346, a lei pode
atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto (CTN, art. 45, parágrafo único). Neste caso, o contribuinte é
efetivamente aquele que aufere a renda ou os proventos, sendo a fonte apenas
responsável, nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN;
8. a empresa locatária, qualificada como a fonte pagadora dos mencionados rendimentos
tributáveis, é a responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda, nos
termos do artigo 717 do RIR/99, tendo sido previsto no contrato de locação firmado
entre a impugnante e a fonte pagadora a responsabilidade desta em relação ao
recolhimento do imposto de renda na fonte;
9. o informe de rendimentos apresentado pela imobiliária intermediadora do contrato de
locação, possui plena validade probatória, tendo em vista que foi emitido, conferido e
assinado por imobiliária reconhecida na cidade de Piracicaba e região em razão de sua
idoneidade e do exercício de sua atividade sempre com observância na lei e na boa-fé;
10. a impugnante recebeu apenas o valor liquido dos aluguéis, em razão de ter havido a
retenção do valor do imposto de renda no momento do pagamento dos aluguéis pela
empresa locatária e, dessa forma, tendo ocorrido a retenção do imposto de renda no
momento do fato gerador do tributo, a responsabilidade de recolher o respectivo valor já
retido é inteiramente da empresa locatária, fonte pagadora dos rendimentos;
11. a responsabilidade da fonte pagadora é o entendimento pacifico de nossos Tribunais
e, no mesmo sentido, o julgado do Tribunal Regional Federal da 3a Região determina
que a responsabilidade da locadora pelo recolhimento do imposto de renda retido na
fonte fica afastada quando esta já recebeu o valor do aluguel com o desconto do
respectivo tributo;
12. a própria Secretaria da Receita Federal acompanha a orientação jurisprudencial
acima mencionada, nas decisões de seus processos administrativos;
13. dessa forma, a empresa locatária LEHU HOLDING LTDA-ME é quem não cumpriu
a obrigação tributária em tela, qual seja: o recolhimento do imposto de renda retido na
fonte, no importe de R$ 3.490,36, referente aos pagamentos a titulo de aluguel, bem
como a sua devida informação na declaração competente (DIRF);
14. por tais razões, o lançamento procedido de oficio contra a impugnante merece ser
anulado, tendo em vista que restou comprovada a ilegitimidade passiva da impugnante
na obrigação tributária descrita e exigida no presente lançamento;
15. por meio dos documentos já anexados, em especial pelo "Informe de rendimentos do
exercício de 2003", a compensação do imposto de renda retido na fonte informada pela
impugnante em sua "Declaração de ajuste anual completa de imposto de renda - pessoa
física" é válida e totalmente comprovada, sendo indevida a glosa do valor de
R$3.490,36, correspondente ao imposto de renda retido na fonte;
16. diante do exposto, a "declaração de ajuste anual" apresentada pela impugnante deve
ser mantida na sua integra, para que, ao final, seja determinada a indevida cobrança do
crédito tributário apurado no lançamento ora impugnado., tendo em vista a prevalência
de sua declaração de ajuste anual em face da presente notificação;
17. protesta provar o alegado por todos os outros meios de prova em direito admitidos e
que Vossa Excelência entender necessário, pleiteando, desde já, pela posterior juntada
da cópia autenticada do contrato de locação mencionado no item 02, em razão da via
original deste documento se encontrar arquivada nas dependências da imobiliária, não
tendo sido disponibilizada para a impugnante até a presente data.
Visando instruir o presente processo, foi juntado o documento de fls. 98.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.405 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005203/2008-61

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 11/06/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
c) a retenção de imposto de renda sobre rendimentos de aluguéis está comprovada
nos autos
d) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
e) o lançamento é improcedente em virtude da ilegitimidade passiva do(a)
recorrente
f) os rendimentos de aluguéis estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 3.490,36, onde a Recorrente alega que o valor do IRRF está
comprovado nos autos, por meio de documento emitido pela administradora do imóvel, Frias
Neto Consultoria de Imóveis.
Primeiramente, cabe esclarecer que em relação a responsabilidade pela retenção
do imposto devido, cabe salientar que a matéria já passou pela apreciação da RFB, culminando
com a edição do Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002, valendo aqui transcrever os
excertos aplicáveis ao caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. (...) IRRF. ANTECIPAÇÃO
DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.405 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005203/2008-61

Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tãosomente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após
os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
(...)
(Negritou-se)
Em relação ao IRRF pela empresa Leru Holding LTDA - ME., no valor de R$
3.490,36, nada a prover. Vale ressaltar que, na ausência de emissão do comprovante de
rendimentos e de retenção do IRRF pela fonte pagadoria, é possível admitir outros meios e
elementos de prova a fim de se evitar que o contribuinte que sofreu retenção tributária seja
penalizado por omissão da fonte de pagadora que deixou de lhe fornecer o comprovante de
retenção, bem como não apresentou ao Fisco, como deveria, a DIRF contemplando os valores
pagos e retidos.
Da análise dos autos e ancorado no art. 87, IV e § 2o do RIR/99, de fato, não há
prova consistente atestando a retenção alegada, mesmo que declarada no informe de rendimentos
emitido pela imobiliária Frias Neto Consultoria de Imóveis. (fl. 31), porquanto o referido
documento está desacompanhado dos comprovantes de arrecadação (DARF), o que seria, no
mínimo, uma exigência necessária por parte da imobiliária e/ou contribuinte, uma vez que não
lhes fora encaminhado o comprovante de rendimento pela fonte pagadora ao tempo devido.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.405 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005203/2008-61

Portanto, em razão de o Recorrente não comprovar o imposto retido no particular,
ficará o mesmo, na qualidade de beneficiário do rendimento auferido, responsável pelo
recolhimento do tributo.
Da Multa de Ofício de 75%
Não procede ainda a argumentação do recorrente no que se refere à multa de
ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Rejeita-se, portanto, a inconformidade do defendente, a teor do que determina a
Súmula CARF n° 2, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a
legislação de regência, sendo incabível a alegação de inconstitucionalidade baseada na noção de
confisco, por não se aplicar o disposto constitucional à espécie dos autos.
Aplicação da Taxa Selic
Finamente, alega o recorrente a ilegalidade de aplicação da taxa Selic na correção
de débitos tributários.
No que se refere a tal alegação, há orientação expressa deste Conselho quanto ao
tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante para a Administração
Tributária conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, também em tal tópico, não merece provimento ao recurso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 145
DF CARF MF
Original